Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0716624-43.2025.8.07.0000 Recorrente : David Pereira da Silva Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado David Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido Defensivo de saída antecipada em prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica, formulado pela Defesa com amparo no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015 (execução n.o 0017500-72.2017.8.07.0015) (Num. 71243403 - Pág. 319). Nas razões recursais, dentre outros argumentos, a Defesa aduz que o reeducando faz jus ao regime aberto de forma antecipada, tendo em vista que o Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, que tramitou na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, autoriza a progressão do regime semiaberto para prisão domiciliar, aos condenados com menos de 180 (cento de oitenta) dias para progressão de regime ordinária, situação em que se encontra o recorrente. Postula, ao final, o provimento do agravo em execução, “reformando-se a decisão de primeira instância, com a expedição de contramandado de prisão, deferindo-se ao reeducando a progressão antecipada ao regime aberto, conforme Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015” (Num. 71243403 - Pág. 330/334). Em contrarrazões, o Ministério Público opina pela manutenção da decisão agravada (Num. 71243403 - Pág. 340/343). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo rechaça os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida (Num. 71243403 - Pág. 347). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal, para “conceder a progressão do agravante ao regime aberto, com base no Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015”, sob argumento de que “houve fato superveniente capaz de alterar o quadro fático-jurídico da execução penal” (Num. 71290190 - Pág. 1/6). É o relatório. O agravo em execução não foi devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. A ausência, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. O agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF)[1], e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[2], o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Na petição de interposição deste recurso, o patrono do apenado não apontou a documentação que deveria ter sido juntada, nem trouxe, por vias próprias, os documentos do processo de execução, tampouco postulou que o recurso de agravo em execução fosse processado nos próprios autos da execução penal originária, na forma que analogicamente preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo[3]. De qualquer modo, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o recurso (Dr. Helio Gomes da Silva – OAB/DF 70.454). Em atenção ao princípio da cooperação, aplicado por analogia dos ditames do Direito Processual Civil (artigo 319, Código Processual Civil e artigo 3o, Código de Processo Penal), aponto a necessidade de juntada: a) Das Sentenças Condenatórias e das Cartas de Guia Definitivas dos Títulos Executivos Penais, os quais originaram as condenações em execução. b) O mais recente e atual Relatório da Situação Processual Executória, documento este que, em tese, contém as informações necessárias para apreciação das alegações recursais, tais como: as datas das infrações e das condenações respectivas, o montante das penas impostas, a época do trânsito em julgado definitivo, o início execução das penas, e o prognóstico para progressão de regime. c) Decisão(ões) judicia(is) citada(s) pela Defesa, que unificou as penas, fixou o regime semiaberto e ordenou a prisão do sentenciado. d) Data de cumprimento do mandado de prisão, conforme mencionou o Parecer da Procuradoria de Justiça. e) Além das demais peças que o patrono entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. f) Se possível, informar o número da chave de validação, para pesquisa do processo de execução originário junto à página eletrônica do Sistema de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Ressalto que este recurso de agravo em execução não veio acompanhado do número da chave de validação do processo de execução originário, por meio do qual este Desembargador Relator poderia se esforçar para suprir as faltas citadas, promovendo as pesquisas nas documentações porventura publicadas no Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Assim, sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do agravo em execução ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, retificar, ratificar ou complementar o parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia.